Tribunal: TJDFT
Processo: 0755300-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0755300-51.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIANA RODRIGUES LOPES E SILVA GEWEHR DESPACHO A pretensão da autora, ora recorrida, é a manutenção de intervalos diários para amamentação até o final do curso de formação, tal como deferido na sentença. Consta nos autos que o curso de formação será encerrado em dezembro de 2022. Assim, esclareça a recorrida, no prazo de 10 dias, se foi encerrado o curso de formação ou quando ocorrerá tal encerramento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a